Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-17.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-17.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SELLE - CPF: 053.821.931-93 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

1.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

3. Por disposição do artigo 2º, §2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco, deverá o título ser protestado por edital.

4. Desse modo, o protesto, levado a efeito pela credora, não foi precedido do esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, circunstância que conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Rodrigo Selle, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003489-17.2017.8.11.0045, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedentes os pedidos para declarar consolidada em mãos da empresa requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969.; declarando extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC (ID 51763151).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a ação deve ser extinta por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não foi devidamente constituído em mora.

Sustenta que, a notificação por edital apenas é cabível quando esgotados todos os meios necessários para a realização do ato pessoalmente, o que não ocorreu na hipótese.

Afirma que, ao caso, aplicam-se as regras de direito do consumidor, de maneira que deve ser reconhecida a responsabilidade civil objetiva a ré, quanto à falha na prestação dos serviços, tendo em vista as abusividades das cláusulas contratuais, as quais devem ser revistas (ID 51763153).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 51763157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ajuizou esta ação de busca e apreensão, com vistas à retomada do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº. 4368063652, celebrada entre as partes em 03/10/2014 (ID 51763117 – Pág. 4).

A fim de comprovar a notificação extrajudicial, o banco autor colaciona instrumento de protesto (ID 51763118 - Pág. 1).

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, infere-se dos autos que o apelante não cumpriu com o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, conforme previsão contida no parágrafo único no mesmo dispositivo legal,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Para a caracterização da mora, basta que a notificação extrajudicial seja
entregue
no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente.

Por disposição do artigo 2º, §2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos,
o que sequer foi cumprido pelo banco
, deverá o título ser protestado por edital.

Nesse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial, por meio de carta não ocorreu, visto que o correio
devolveu
a notificação, sem recebimento (ID 51763120 - Pág. 2).

Assim, a financeira autora deveria ter diligenciado na tentativa de promover nova tentativa de entrega da correspondência no endereço do devedor, a fim de viabilizar a efetivação da notificação extrajudicial, o que inocorreu, em especial porque, não se tem notícia de que ele não resida no local indicado no contrato ou que se encontra em lugar incerto ou não sabido.

Desse modo, o protesto, levado a efeito pela credora, não foi precedido do esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, circunstância que conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor
, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.
(
AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora,
apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização
. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 415.294/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015).

A jurisprudência deste Tribunal, trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de edital.
A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
(Ap 114238/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.
(Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018).

Nesse contexto, o protesto levado a efeito pela financeira credora, de igual modo, não é apto a comprovar a mora.

Assim, inevitável é a extinção da ação de busca e apreensão, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por consequência, resta prejudicada a análise das demais matérias recursais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar extinta a ação, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC; com o que revogo a liminar concedida nos autos (ID 51763131), determinando a devolução do bem ao réu/apelante. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020